Tribunal: TJPA
Processo: 0800511-98.2022.8.14.0075
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800511-98.2022.8.14.0075

RECORRENTE: RENEI SILVA BEZERRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO.
ARTIGOS 121, §2º, I, III E IV, E 211, CAPUT, C/C 69, CAPUT, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO
. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO E/OU DESPRONÚNCIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA RELATIVA À AUTORIA DO DELITO. IMPROCEDÊNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADOS. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A absolvição sumária somente há de ter lugar nos casos de prova inequívoca da excludente de ilicitude, o que não ocorre na lide em questão. Tampouco há que se falar em despronúncia, quando resta incontroversa a materialidade delitiva e há, nos autos, fortes indícios de autoria corroborados pelos depoimentos testemunhais e pela confissão do réu. Ademais, a sentença de pronúncia é um mero juízo de admissibilidade e, nessa fase, mesmo em havendo dúvida no convencimento do magistrado, prevalece o princípio
in dubio pro societate
, submetendo-se o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri.

2. Recurso conhecido e improvido à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 26 de junho e término em 03 de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
RENEI SILVA BEZERRA
, contra a decisão prolatada pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Porto de Moz/Pa, que pronunciou o recorrente, por supostamente cometer o crime dos
artigos 121, §2º, I, III e IV, e 211, caput, c/c 69, caput, todos do Código Penal Brasileiro
.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 05.06.2022, por volta das 03h00, na rua Simpliciano Farias, bairro Centro, nesta cidade e Comarca, os denunciados, todos com manifesto animus necandi, por motivo torpe e mediante recurso que tornou impossível a defesa da vítima Jacqueline Maria do Socorro Vieira Cunha, ceifaram a vida desta, atingindo-a na região da cabeça com uma paulada, ainda tendo sido asfixiada e enforcada, causas estas determinantes para sua morte. Após a consumação do homicídio, os denunciados Wendel e Renei enterraram corpo da vítima em uma cova que os três denunciados já haviam planejado anteriormente para ocultar o corpo da vítima, localizada próximo no lixão municipal da cidade.

Em
razões recursais (ID 12909099 – Págs. 809/818)
, a defesa alega que a sentença foi proferida de forma generalizada para os três acusados, uma vez que durante a instrução processual concluiu-se que não havia provas suficientes contra o acusado RENEI, tanto que em alegações finais o Órgão acusador requereu a sua absolvição.

Aduz que
ausente a autoria delitiva
por parte do requerente, tendo em vista que nenhuma outra testemunha identificou o acusado RENEI, nem os vídeos juntados são capazes de identificar suas feições nas imagens.

Alega que a acusação não conseguiu restar evidenciada, além de qualquer dúvida razoável, a efetiva autoria do Acusado RENEI dos fatos a eles inicialmente imputados, inclusive requerendo a Absolvição em fase de Alegações Finais. Assim entende o recorrente pelo cabimento da
Absolvição Sumária pautada no artigo 415, II do CPP.

Afirma que nada foi efetivado com segurança que viesse a apontar a autoria do réu, a não ser por meras conjecturas e elações.

Assevera que o recorrente não deve ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, por faltar plausibilidade dos indícios oferecidos na exordial e já retificado pelo representante do
Parquet
.

Dessa maneira, requer a absolvição sumária, nos termos do artigo 415, inciso II do Código de Processo Penal por restar provado não ser ele autor ou partícipe do fato. Subsidiariamente o recorrente pugna pela impronúncia do acusado, nos termos do art. 414 do CPP, tendo em vista a inexistência de indícios suficientes de autoria ou de participação dele no crime.

Em
contrarrazões (ID 12907113 – Págs. 834/837)
, o Ministério Público de 1º grau, requer o conhecimento do recurso de RESE e, no mérito, pelo seu
total provimento
.

Na data de 1º.03.2023, em
juízo de retratação
, o Magistrado
a quo
manteve a decisão recorrida, conforme ID 12907114 – Pág. 838.

Nesta Instância Superior
, o Procurador de Justiça Criminal, Luiz Cesar Tavares Bibas, pronunciou-se pelo conhecimento e
desprovimento
do Recurso em Sentido Estrito interposto, mantendo-se integralmente a decisão de pronúncia.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da almejada absolvição sumária
nos termos do artigo 415, inciso II do Código de Processo Penal. Impronúncia.

A defesa alega que a sentença foi proferida de forma generalizada para os três acusados, uma vez que durante a instrução processual concluiu-se que não havia provas suficientes contra o acusado RENEI, tanto que em alegações finais o Órgão acusador requereu a sua absolvição.

Aduz que
ausente a autoria delitiva
por parte do requerente, tendo em vista que nenhuma outra testemunha identificou o acusado RENEI, nem os vídeos juntados são capazes de identificar suas feições nas imagens.

Alega que a acusação não conseguiu restar evidenciada, além de qualquer dúvida razoável, a efetiva autoria do Acusado RENEI dos fatos a eles inicialmente imputados, inclusive requerendo a Absolvição em fase de Alegações Finais. Assim entende o recorrente pelo cabimento da
Absolvição Sumária pautada no artigo 415, II do CPP.

Afirma que nada foi efetivado com segurança que viesse a apontar a autoria do réu, a não ser por meras conjecturas e elações.

Assevera que o recorrente não deve ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, por faltar plausibilidade dos indícios oferecidos na exordial e já retificado pelo representante do
Parquet
.

Dessa maneira, requer a absolvição sumária, nos termos do artigo 415, inciso II do Código de Processo Penal por restar provado não ser ele autor ou partícipe do fato. Subsidiariamente o recorrente pugna pela impronúncia do acusado, nos termos do art. 414 do CPP, tendo em vista a inexistência de indícios suficientes de autoria ou de participação dele no crime.

De pronto, v
erifica-se que os argumentos esposados no recurso não merecem prosperar
, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com os ditames legais, bem como considerou as provas existentes nos autos, conforme demonstrado a seguir.

Analisando-se as provas carreadas aos autos, depreende-se que elas demonstram de forma induvidosa a materialidade do delito, perfeitamente caracterizada pelo Laudo de Exame Cadavérico (ID nº 12906795 – Págs. 25/26), bem como se encontram demonstrados os indícios suficientes de autoria, através dos depoimentos das testemunhas em Juízo. Tais elementos derrubam, de forma irrefutável, a almejada absolvição sumária e/ou a despronúncia do réu.

O Código de Processo Penal preceitua em seus arts. 413,
caput
e 415 (com nova redação dada pela Lei nº 11.689/08):

Art. 413.

O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Art. 415. O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando:

I – provada a inexistência do fato;

II – provado não ser ele autor ou partícipe do fato;

III – o fato não constituir infração penal;

IV – demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

In casu
, diante de tudo o que se colheu no decorrer da instrução processual até o presente momento,
não se pode afirmar que sejam insuficientes os indícios de autoria por parte do réu
. Os depoimentos judiciais das testemunhas, quando analisados conjuntamente, mostram-se plenamente capazes de sustentar a sentença de pronúncia, senão vejamos.

Transcrição dos testemunhos:

O Policial Civil,
Roberto Aragão Pereira
, disse que estava de folga e soube pelas redes sociais e como tinha só um investigador o delegado pediu que ele fosse ajudar, e quando chegou a delegacia acusada estava lá; que eu conversei com ela e procurou investigar cada informação repassada; que ela negou qualquer participação e contou versões desencontradas, primeiro disseram que foram lá e ameaçaram ela; que eu ouvia ela e ia investigar e nada se confirmava do que a acusada dizia; (...) que tinha sangue no espelho, na parede, um óculos quebrado; (...) que Renei e Wendel são primos, não pode confirmar, mas que eles tem amizade;
que chegamos à conclusão através de uma testemunha que no dia anterior, viu ele juntamente com o acusado procurando material para escavar e teriam convidado essa testemunha para cavar uma fossa dizendo eles, e a pessoa não aceitou e posteriormente essa pessoa viu Renei e o outro acusado com material de escavação e depois vindo sujo;
que era bastante profunda, que o local era de terra e areia; que entregou os celulares para o delegado; que as roupas pareciam escuras tipo moletom; que Wendel é o namorado dela; (...)”

A testemunha,
Fábio da Silva Ferreira
, disse que tomou conhecimento depois que a polícia foi lá em casa; que foi verificar se eu estava dormindo com ele; que ele me viu na festa de noite e me procurou; que Wendel não falou nada; que ele veio de noite e emprestou a moto e eu disse que estava sem gasolina; que ele disse que colocaria a gasolina e disse para que eu escolhesse a bebida que quisesse e eu escolhi; que fiquei esperando e quando percebi a moto já estava de volta; que foi emprestada na mesma noite da festa; que emprestei a moto; que ele não tem carteira de habilitação; que foi a primeira vez; que eu namorava com a irmã dele; que quando eu sai da festa, na porta da festa a moto estava lá parada; que a festa foi domingo; que não era a moto dele; que minha moto é uma FAN; que a moto da filmagem parece uma TITAN preta; que viu ele saindo com a moto; que foi umas três horas quando estava acabando a festa; que emprestei por volta de 1 hora; (...).

A testemunha,
Iran Miranda Brilhante
, disse que tomou conhecimento pelas redes sociais, então um dia antes eu ia fazer uma calcada na frente da minha casa; que eu precisava de um ajudante para fazer a calçada; que eu conheço um rapaz que sempre faz a limpeza do quintal da minha casa; que eu estava em uma carroça que fui buscar areia na frente da casa do vice prefeito; que procurei ele lá e ele estava na frente da casa e ele estava com dois rapazes em uma moto e o Beleza em pé; que eu perguntei se ele queria ganhar uma diária para me ajudar; que ele disse que não daria pois ele ia limpar uma pia; que eu disse tudo bem, então; que um dia depois eu ouvi o anúncio que essa senhora teria sido morta; que no outro dia depois a policia chegou na porta de casa e queria que eu fosse na delegacia que tinha visto vizinho falando que eu havia conversado com o Beleza na frente da minha casa; que contei o que aconteceu; que ele limpava material, limpava minha fossa, usava meu material; que Wendel estava conversando com o Beleza; (...)”. Que estavam com uma enxada; que viu os acusados conversando com Beleza e estavam com material de construção e o Beleza disse que não poderia me ajudar, pois ia limpar uma fossa; que foi de manhã que falou com o Beleza; (...)”.

Desse modo, diante das provas até então coligidas,
não há que se falar em insuficiência de indícios de autoria em relação ao delito pelo qual foi o réu denunciado e pronunciado,

visto que isso exigiria uma análise de vários outros elementos informativos dos autos, implicando em uma interpretação da prova não admissível em sede do presente recurso
, mesmo porque qualquer juízo de valor caberá ao Conselho de Sentença, que analisará as opções probatórias existentes nos autos, competente que é para apreciar tal matéria.

Desta feita, no entendimento de que a sentença de pronúncia encerra um mero juízo de admissibilidade, com conteúdo simplesmente declaratório, sem deter-se a uma análise mais aprofundada das provas produzidas no curso da instrução processual, acertada se mostra a decisão do juízo monocrático, pois não adentrou no
mérito causae
, limitando-se a apontar os suficientes indícios de autoria e materialidade do delito, sem que, com isso, sua decisão venha a exercer influência sobre os jurados, a quem compete o minucioso exame e julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Ademais, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
, e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu. Somente quando é manifesta a inexistência do crime em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em testilha.

Corroborando esse entendimento, oportuna é a jurisprudência abaixo citada,
verbis
:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, §2º, II, III E IV DO CPB. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL, ASFIXIA E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU OU DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – 1 – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A AUTORIA E AS QUALIFICADORAS DO CRIME IMPUTADO AO RECORRENTE. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO RECURSAL. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES NOS AUTOS – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL, PREVISTO NO ART. 129, DO CPB – AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO COMPROVADA DE PLANO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA - 7560629, 7560629, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-12-06, Publicado em 2021-12-16)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PROCESSO N.º 0001971-08.2019.8.14.0028 RECORRENTE: CARLOS PANTOJA DA SILVA RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA. PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO. 3ª TURMA DE DIREITO PENAL RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MÉRITO. DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL. Ao analisar os autos, verificam-se presentes os indícios de autoria e materialidade necessários para a pronúncia do recorrente. A materialidade do crime está comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito (fls. 38-IPL, já considerando a errata contida à fls. 61/62) que Karolaine Nunes da Silva teve sua integridade física violada por meio de “ação perfuro-contundente, projétil de arma de fogo”, constando “ferimento perfuro-contuso” em região medial de terço médio de braço esquerdo. Consta no laudo de exame de corpo de delito (fls. 37-IPL, já considerando a errata contida à fls. 61/62) que Maria Clara Nunes Pantoja teve sua integridade física violada por meio de “ação perfuro-contundente”, constando “ferimento perfuro contuso, com pontos de nylon de 4,0, com zona enxugo, compatível com entrada de projetil de arma de fogo em região zigomática direita, e ferimento perfuro contuso, com bordas irregulares, e com pontos de nylon 4,0, saída de projétil de arma de fogo de aproximadamente 2cm”. Consta no laudo de exame de corpo de delito (fls. 39-IPL) que Erinalda Araújo Nunes teve sua integridade física violada por meio de ação contundente, constando “duas escoriações tipo pincelada de aproximadamente 0,5cm e uma lesão do tipo queimadura de 1 grau, avermelhado, em região torácica esquerdo, de aproximadamente 1cm”. Os indícios de autoria restaram comprovado através dos depoimentos da vítima e testemunha, que demonstraram de forma convicta e induvidosa a autoria do acusado. Nessa fase processual, não podemos esquecer que o magistrado deve se orientar pelo princípio do in dubio pro societate, ou seja, na dúvida, deverá pronunciar o acusado, encaminhando o processo ao juízo competente, salvo se verificado, de forma incontroversa, ser caso de absolvição sumária ou de desclassificação do delito. Com efeito, para que o magistrado desclassifique a conduta do réu, nos termos do artigo 419 do Código de Processo Penal, há que restar cristalina e induvidosa a certeza quanto à inexistência de animus necandi, o que não ocorreu na espécie. Assim sendo, em caso de dúvida, a pronúncia é medida que se impõe, porquanto o Tribunal do Júri é o juízo competente para deliberar sobre a questão. Desta forma, a decisão de pronúncia deve ser mantida, posto que revertida dos requisitos legais, encontrando-se presentes de forma clara os indícios de autoria e materialidade delitiva, cabendo ao Conselho de sentença, após verificação da existência ou não do animus necandi, decidir pela desclassificação alegada pelo recorrente. (TJPA - 7598400, 7598400, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-12-16, Publicado em 2021-12-16)

Desta maneira, restando indubitavelmente presentes os indícios de autoria e a materialidade do delito, suficientes para que haja a pronúncia do recorrente, não há que se falar em sua absolvição e/ou impronúncia.

Ante o exposto, corroborando o ilustre parecer ministerial,
conheço do presente recurso, no entanto
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a decisão de pronúncia exarada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto de Moz/Pa, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa,
26
de junho de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/07/2023